Tribunal: TJSP
Processo: 1000213-22.2018.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– Produtor rural – Destinatário final do produto – Crédito obtido como insumo da atividade agrícola – Relação de consumo – Não ocorrência – Inaplicabilidade do CDC – Precedentes do STJ:

– O produtor rural que celebra contrato a fim de obter capital para sua atividade agrícola não estabelece relação de consumo, por não se amoldar ao conceito de

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– Produtor rural – Destinatário final do produto – Crédito obtido como insumo da atividade agrícola – Relação de consumo – Não ocorrência – Inaplicabilidade do CDC – Precedentes do STJ:

– O produtor rural que celebra contrato a fim de obter capital para sua atividade agrícola não estabelece relação de consumo, por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes do STJ.

CÉDULA RURAL PINORATÍCIA – SIMULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA

- Não se reconhece a alegação de simulação para a formação da cédula de crédito rural pignoratícia, com fundamento no princípio nemo potest venire contra factum proprium, em razão do comportamento contraditório, pois o contratante não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Cédula de crédito rural – Capitalização mensal prevista na cédula – Ilegalidade – Inexistência – Inteligência do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/70:

– Havendo previsão em cédulas de crédito rural de capitalização mensal de juros, bem como sua cobrança de forma composta, não há ilegalidade a ser afastada, diante do quanto previsto no art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/70.

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– Cédula de crédito rural – Capitalização mensal prevista na cédula – Ilegalidade – Inexistência – Comissão de permanência – Impossibilidade, ante a previsão apenas de elevação da taxa de juros em até 1% ao ano – Inteligência do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/70:

– Havendo previsão em cédula de crédito rural de capitalização mensal de juros, bem como sua cobrança de forma composta, não há ilegalidade a ser afastada nesse tocante. Por outro lado, inviável a cobrança de comissão de permanência, tudo decorrendo do quanto previsto no art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/70.

SEGURO DE VIDA PRODUTOR RURAL

- A contratação do seguro de vida do produtor rural é válida, uma vez que assegura o capital assegurado na hipótese da ocorrência do sinistro, não havendo razão para ser acolhida a alegação de abusividade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000213-22.2018.8.26.0563, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é apelante
ANA CATARINA MARTINS BONASSI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19.671 --
Apelação n. 1000213-22.2018.8.26.0563
Apelante: Ana Catarina Martins Bonassi
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Bento do Sapucaí
Juiz de Direito: Fábio Franco de Camargo
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Produtor rural Destinatário final do produto Crédito obtido
como insumo da atividade agrícola Relação de consumo Não
ocorrência Inaplicabilidade do CDC Precedentes do STJ:
O produtor rural que celebra contrato a fim de obter capital para
sua atividade agrícola não estabelece relação de consumo, por não
se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna
inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes do STJ.
CÉDULA RURAL PINORATÍCIA
SIMULAÇÃO
NÃO
OCORRÊNCIA
- Não se reconhece a alegação de simulação para a formação da
cédula de crédito rural pignoratícia, com fundamento no princípio
nemo potest venire contra factum proprium, em razão do
comportamento contraditório, pois o contratante não pode se
beneficiar de sua própria torpeza.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Cédula de crédito rural Capitalização mensal prevista na cédula
Ilegalidade Inexistência Inteligência do art. 5o, do Decreto-
Lei n. 167/70:
Havendo previsão em cédulas de crédito rural de capitalização
mensal de juros, bem como sua cobrança de forma composta, não
há ilegalidade a ser afastada, diante do quanto previsto no art. 5o,
do Decreto-Lei n. 167/70.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
Cédula de crédito rural Capitalização mensal prevista na cédula
Ilegalidade
Inexistência
Comissão de permanência

Impossibilidade, ante a previsão apenas de elevação da taxa de
juros em até 1% ao ano Inteligência do art. 5o, do Decreto-Lei n.
167/70:
Havendo previsão em cédula de crédito rural de capitalização
mensal de juros, bem como sua cobrança de forma composta, não
há ilegalidade a ser afastada nesse tocante. Por outro lado, inviável
a cobrança de comissão de permanência, tudo decorrendo do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
quanto previsto no art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/70.
SEGURO DE VIDA PRODUTOR RURAL
- A contratação do seguro de vida do produtor rural é válida, uma
vez que assegura o capital assegurado na hipótese da ocorrência do
sinistro, não havendo razão para ser acolhida a alegação de
abusividade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Ana Catarina Martins Bonassi opôs embargos à
execução proposta por Banco do Brasil S/A, tendo como título executivo
extrajudicial cédula de crédito rural pignoratícia. Banco do Brasil S/A
apresentou impugnação aos embargos (fls. 114/126). As partes não se
conciliaram na audiência para esse fim designada e a ação foi julgada
antecipadamente.
A r. sentença (fls.229/234) rejeitou os embargos
opostos e condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o
valor dado à causa, observado a gratuidade deferida à embargante.
Apela a embargante (fls.237/252) alegando, em
resumo, que o título executivo quando da sua formação não seguiu o que
dispõe o Decreto-Lei n. 167/67, pois foi simulado para o pagamento de
outros débitos. O título (fls.57/64) não indica a conta vinculada para o
depósito do valor mutuado e demonstrou que em julho de 2014 a apelante
tinha pendências de crédito com o banco, oriundas de outros contratos
estranhos a atividade rural. Para solucionar essas pendências o apelado
criou essa linha de crédito rural ao arrepio da lei específica, simulando o
empréstimo para a aquisição de bovinos, mas não teve tais valores do
mútuo a disposição na conta bancária.
Sustenta que o extrato a fls. 177 demonstra ter

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sido efetuado o depósito do valor de R$ 385.000,00 na conta corrente n.
8.000-4 em 7 de agosto de 2014 e no mesmo dia foram realizadas
transferências num total de R$ 314.463,30 ao próprio banco, restando R$
70.536,70, subtraído o valor de R$ 17.153,56 referente a dívida existente
na conta corrente, no que resultou em R$ 44.283,35. A cédula de crédito
rural foi utilizada para quitar outras dívidas da apelante e não para o
custeio rural, descaracterizando o título, acarretando por isso a nulidade
dele. Observou que o extrato a fls.181/184, apenas faz referência ao valor
da cédula, mas não indica os saques e uso em operação de crédito rural
para o pagamento de custeio ou aquisição de gado.
Alega a apelante com esses fatos haver vício no
título executivo, provocado por operação simulada, o que também invalida
o negócio jurídico e deve ser conhecido pelo juiz a teor do que dispõe o
artigo 168 do Código Civil. E também acarreta anulabilidade do negócio,
por existir dolo por parte do banco apelado, o qual visou encobrir outras
operações bancárias, desrespeitando a legislação específica.
Requereu a procedência do recurso para que seja
reconhecida a simulação e a nulidade do título executivo em razão da
fraude e a extinção da execução, como também a nulidade do negócio
jurídico; pleiteia ainda a exclusão da comissão de permanência do cálculo
da dívida; a declaração de nulidade do contrato de seguro de vida rural,
com a devolução em dobro (R$ 57.743,34).
Banco do Brasil S/A contra-arrazoou o recurso
(fls.256/273), alegando ser este deserto, pois a apelante não recolheu as
custas do preparo recursal, sendo por isso deserto; argumenta que a
apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Sustenta não ter
ocorrido cerceamento de defesa, porque o julgamento antecipado não
causou prejuízo para as partes. Pugnou pela manutenção da r. sentença,
por não haver fraude na contratação, uma vez que o demonstrativo do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
débito evidencia todos os pagamentos efetuados pela apelante e a dívida
existe, tendo observado a legislação específica, inexistindo abusividade ou
excesso de cobrança. Requereu o improvimento do recurso.
O recurso é tempestivo e por ser a apelante
beneficiária da justiça gratuita, não foi recolhido o preparo recursal. Fica
aquele recebido em seu efeito devolutivo.
É o relatório.
1) Por primeiro é deve dizer não assistir razão ao
apelado no que toca a alegação de estar o recurso deserto, porque à
apelante foi deferido o benefício da justiça gratuita, não lhe cabendo então
efetuar o pagamento do preparo, não sendo deserto o recurso.
2) No caso, não cabe a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. A cédula ora discutida tem como objeto crédito
utilizado no desenvolvimento de atividade rural lucrativa, de modo que a
apelante não pode ser considerada consumidora, nos termos do citado
artigo 2o, “caput”, do diploma consumerista, não se aplicando à espécie as
disposições da legislação consumerista. Nesse sentido há, inclusive,
precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, abaixo
transcrito in verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DESTINADO AO
CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. CONCEITO DE DESTINATÁRIO
FINAL
AFASTADO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
INEXISTENTE.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1
3) O recurso não pode ser provido.
O extrato a fls. 177 demonstra ter sido efetuado o
1 AgRg no Ag 900.563/PR, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/04/2010, DJe 03/05/2010

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
depósito do valor de R$ 385.000,00 na conta corrente n. 8.000-4 em 7 de
agosto de 2014 e no mesmo dia foram realizadas transferências num total
de R$ 314.463,30 ao próprio banco, restando R$ 70.536,70, subtraído o
valor de R$ 17.153,56 referente a dívida existente na conta corrente, no
que resultou em R$ 44.283,35. A cédula de crédito rural foi utilizada para
quitar outras dívidas da apelante e não para o custeio rural,
descaracterizando o título, acarretando por isso a nulidade dele. O extrato
a fls.181/184 apenas faz referência ao valor da cédula, mas não indica os
saques e uso em operação de crédito rural para o pagamento de custeio ou
aquisição de gado.
Desses elementos probatórios pode ser concluído
que a apelante teve proveito nessa relação negocial com o banco; como
também ter utilizado para o pagamento de débitos existentes a cédula de
crédito rural pignoratício. Pagas as alegadas dívidas, restou em favor da
apelante a importância de R$ 44.283,35 e fez uso desse valor como melhor
lhe interessou. Não há nos autos provas em ter devolvido essa
importância. No entanto, agora, procura alegar a nulidade da contratação.
Não tem razão a apelante.
Ao pensar haver nulidade na cédula de crédito
rural depois de todo o tempo fixado ter se esgotado, é procurar justificar o
que não se justifica, uma vez que o artigo 167 do Código Civil ao cuidar da
nulidade do negócio jurídico simulado, além de afirmar ser nulo, abre na
segunda parte do caput exceção, ao dispor que subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
De modo efetivo, mesmo que tivesse sido
empregada a referida cédula de forma simulada, afastando-se de sua
destinação legal, ainda assim não seria caso de decretar a nulidade dela.
Isso por que, não se olvida ser preciso a aplicação do princípio nemo
potest venire cotra factum proprium, que significa proibição de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
comportamento contraditório, pois ninguém pode se beneficiar de sua
própria torpeza.
Realmente, para que se pudesse pensar na
nulidade da cédula de crédito rural firmada entre as partes por simulação,
a apelante não deveria ter dela se beneficiado, como terminou por fazer. O
conceito de boa-fé se extrai do de dolo. Boa-fé é a consciência de não agir
ilicitamente. Exige, pois, comportamento comprometido com os princípios
de lealdade, honestidade e colaboração, a fim de que ambos os
contratantes alcancem os fins pretendidos.
É necessário que haja a vontade de ambos os
contratantes para que o contrato se perfaça sem que nenhum dos dois se
prejudique ou se onere além do esperado. Os atores devem agir de tal
modo que não prejudiquem ou impossibilitem o cumprimento da
obrigação contratada.
A proibição de comportamento contraditório deve
ser acentuada sempre que puder causar prejuízo a quem tenha confiado a
obrigação negocial. Não se limita a realização do negócio jurídico e sim se
tutela a confiança e a boa-fé objetiva daquele que contratou com o outro e
supôs que, no interesse de ambos o comportamento inicial no qual
depositou sua legítima confiança não seria alterado sem razão relevante.
Quando uma parte avença com outra determinado contrato, cria-lhe
expectativa legítima de que as coisas caminharão como combinado.
Quebrar essa expectativa sem justa razão é agir contra a boa-fé objetiva e
comportar-se contraditoriamente.
A apelante se aproveitou dos valores depositados
na conta corrente, sem nenhum reclamo. Este só surgiu no momento que
o banco propôs a ação de execução para receber o que lhe é devido e foi
avençado. Assim agindo a apelante, evidenciado está que se afastou da
boa-fé ao contratar, isto é, ofende o princípio da boa-fé objetiva aquele que

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
se benéfica de alguma irregularidade contratual, apenas alegando tal
irregularidade quando esta for prejudica-lo.
Não bastasse essa realidade, a apelante atendeu
as cautelas exigidas pelo Decreto-Lei n. 167/67, uma vez que deu em
garantia o gado que se encontra na fazenda que se localiza na cidade de
Brasopolis/MG e foi apurada a situação, aonde foram vistoriadas 82 vacas
e dezenove novilhas, instrumento de crédito do penhor de 150 vacas
(fls.232). E pôde também efetuar a vende de 77 vacas girolandas,
conforme recibo a fls. 221, no valor de R$ 385.000,00. Portanto, não se
vislumbra a conclusão alcançada pela apelante quanto a alegação de
simulação da cédula de crédito pignoratício.
4) De outra parte, razão também não
assiste a apelante no que toca aos valores cobrados. Do contido nos autos,
verifica-se que de fato a instituição financeira firmou com o apelante a
cédula rural pignoratícia, da qual consta, expressamente, que, em caso de
inadimplemento, incidiriam os encargos financeiros nela previstos
(fls.57/64). E os encargos cobrados estão em conformidade com o
estipulado, não havendo nenhum excesso de cobrança, inclusive quanto
aos juros compensatórios.
Apresentou ainda a instituição financeira a
fls. 67/69. E nesse cálculo não há a incidência da comissão de
permanência, razão pela qual não cabia à apelante tal alegação de
cobrança.
Ora,
cuidando-se
de
cédula
rural
pignoratícia, está ela vinculada ao Decreto-lei no 167/1967, que prevê,
expressamente, no par. único de seu art. 5o que: “em caso de mora, a taxa
de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”.
Nesse sentido, confira-se como vem se

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
manifestando o Superior Tribunal de Justiça:
COMERCIAL E PROCESSUAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. APLICABILIDADE. JUROS NA
INADIMPLÊNCIA. LIMITES. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO.
I. Não prequestionado tema objeto do inconformismo, a
admissibilidade do recurso especial, no particular, encontra óbice nas
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Os juros moratórios, no caso de inadimplência, elevam-se, no
máximo, mais 1% ao ano (art. 5o, parágrafo único, do Decreto-lei n.
167/67).
III. Não há vedação legal para utilização da TR como indexador de
cédula rural pignoratícia, desde que livremente pactuada.
IV. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente
provido.
(REsp 307.165/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 10/03/2003, p.
225).
E quanto à capitalização de juros, não há
irregularidade na sua aplicação. O artigo 5o do Decreto-lei no 167/1967
permite a sua cobrança:
“Art 5o As importâncias fornecidas pelo
financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar
e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na
liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho,
podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais
encargos na conta vinculada a operação.
A questão foi pacificada com a edição da
Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça:

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A legislação sobre cédulas de crédito rural,
comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.
No mais, não se verificando irregularidade na
cédula rural pignoratícia, incabível o afastamento da mora.
5) E quanto a alegação da apelante a respeito
do seguro de vida do produtor rural (fls.176), não há irregularidade dessa
cobrança, pois aceitou de forma voluntária e essa contratação só pôde
beneficiá-la caso viesse a ocorrer o sinistro. Portanto, não há
irregularidade nessa contratação e deve prevalecer.
6)
Assim,
não
há
nulidade
a
ser
reconhecida na cédula de crédito rural pignoratícia, a anulabilidade dela;
não se cobra comissão de permanência e a capitalização está permitida e
também a incidência dos juros moratórios; prevalece também a
contratação do seguro de vida.
7) Em se tratando de recurso não provido, é
devida a majoração dos honorários do advogado da parte apelada, diante
da necessidade de atuação, consistente na apresentação do contra-
arrazoado recursal.
Assim, diante do não provimento deste
recurso, os honorários do patrono da apelada serão majorados de 10 para
15% sobre o valor da causa. Esse montante mostra-se razoável,
remunerando dignamente o patrono da parte que venceu no âmbito do
recurso, sem se tornar espécie de pena à parte vencida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios, com
fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 15% do

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
valor da execução.

Nelson Jorge Júnior
-- Relator --